Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-57.2020.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003436-57.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 92.792.530/0001-38 (APELANTE), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE FORNCIMENTO DE CERTIDÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO – VIOLAÇÃO A ORDEM -AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída apta a comprovar de plano o direito alegado pelo Impetrante.

2 - Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1003436-57.2020.8.11.0004

APELANTE
: SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLÓGICOS LTDA

APELADO
: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Sonova do Brasil Produtos Audiológicos LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pela ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário Municipal de Saúde de Barra do Garças, indeferiu a petição inicial, ante a ausência de ato coator praticado pelo Impetrado e ante a impossibilidade de dilação probatória, nos termos do artigo 10 da Lei nº. 12.016/09 c/c 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que, houve violação da ordem cronológica de pagamentos, considerando que as consultas ao portal da transparência, mantido pelo Apelado, indicam pagamentos de obrigações posteriormente constituídas à da Apelante com a mesma fonte de recursos, e ao solicitar informação sobre a programação de pagamentos do Apelado, por meio de certidão de ordem cronológica, a autoridade se quedou inerte, conforme se verifica no id. 41913168.

Assegura que, a inércia do Apelado em fornecer a certidão requerida administrativamente é que constitui a violação do direito líquido e certo, vez que o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo solicitado nos ofícios protocolados.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de determinar que o Apelado
observe, na execução orçamentária a ordem cronológica de exigibilidade no procedimento de quitação de seus débitos, respeitando-se a preferência da Apelante, nos termos do art. 5º, da LGL, inclusive, sob pena de configuração do crime tipificado no 7 art. 92, da mesma Lei 8.666/93.

Alternativamente, pugna para que seja determinado o retorno dos autos à origem para que novo julgamento seja proferido, com base nos fundamentos da existência de prova pré-constituída, ante a negativa tácita do Apelado à emissão de certidão de ordem cronológica.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 77023476).

Contrarrazões no id. 77023485, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 83396470).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Sonova do Brasil Produtos Audiológicos LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pela ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário Municipal de Saúde de Barra do Garças, indeferiu a petição inicial, ante a ausência de ato coator praticado pelo Impetrado e ante a impossibilidade de dilação probatória, nos termos do artigo 10 da Lei nº. 12.016/09 c/c 485, I, do CPC.

Sabe-se que, o mandado de segurança tem o desiderato de combater ato abusivo, ou ilegal, emanado de autoridade pública, contendo requisitos próprios, além dos de natureza generalizada.

No caso dos autos, verifica-se que a Apelante/Impetrante impetrou o mandado de segurança, alegando, em síntese, que forneceu o produto contratado pela administração pública municipal, todavia, esta não honrou com a sua parte no contrato, não efetuando o pagamento, motivo pelo qual solicitou certidão sobre a estrita obediência da ordem cronológica de preferência de pagamento das despesas da Fonte 300005 (transferência de recursos SUS – média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar – convênio), conforme protocolo realizado em 5-8-2020 (id. 77023463), na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barra do Garças e no Gabinete do Prefeito Municipal.

Assim, requereu no
mandamus
a concessão
da medida liminar, determinando ao Impetrado apresente a esse D. Juízo a certidão de ordem cronológica de pagamento da FONTE 300005 (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – CONVÊNIO, desde a data da liquidação dos empenhos da Impetrante, com o fim em comprovar que há violação na ordem cronológica de pagamentos e sucessivamente, seja determinado ainda, a autoridade impetrada, que observe a ordem cronológica de exigibilidade dos débitos do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, respeitando-se, no desembolso dos recursos financeiros, a preferência para o respectivo recebimento, a teor do disposto no art. 5º da Lei 8.666/93, até a decisão final do presente MS.

No mérito, requereu
a concessão da segurança, ao final, definitiva por meio de sentença, determinando ao Impetrado que observe, na execução orçamentária a ordem cronológica de exigibilidade no procedimento de quitação de seus débitos
, respeitando-se a preferência da Impetrante, nos termos do art. 5º, da LGL, inclusive, sob pena de configuração do crime tipificado no art. 92, da mesma Lei 8.666/93.

Ao analisar os autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial, ante a ausência de prova pré-constituída do ato coator praticado pelo Impetrado e diante da impossibilidade de dilação probatória para demonstrá-lo, nos seguintes termos:

[...].

O mandado de segurança, como se sabe, é ação especialíssima, de natureza constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), em que busca proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Dessa forma, para o manejo do mandamus exige-se a prova de plano da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10º, Lei nº 12.016/2009 - a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito, bem como da violação ou ameaça de violação, ilegalmente ou com abuso de poder, por parte de autoridade.

No caso apresentado, a pretensão deduzida não encontra amparo para discussão na via estreita da ação mandamental, porque o impetrante não fez juntar prova pré-constituída do ato coator praticado pelo impetrado.

O ato coator apontado pelo impetrante reside na negativa de apresentação da certidão de ordem cronológica requerida, porém não foi anexado nenhum documento.
Diante disso, para que haja a segurança pretendida, é necessária
a prova pré-constituída da negativa da autoridade, do ato coator, o que não se verifica nos autos
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE.

1. A ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado.

2. Hipótese em que a parte impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, como a "ampliação do objeto originalmente licitado e contratado", ato reputado coator, teria violado direito de sua titularidade, a amparar a concessão do writ.

3. Como assinala o Parquet, "os impetrantes não lograram demonstrar direito líquido e certo à declaração de nulidade do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento CT nº 029/2012, por meio de prova pré-constituída, nada obstando que busquem a tutela de seu direito por outros meios judiciais."

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).

Ademais, é preciso tal demonstração até mesmo para contar-se o prazo de decadência do mandado de segurança.

Portanto, ante a ausência de prova pré-constituída do ato coator praticado pelo impetrado
e ante a impossibilidade de dilação probatória para demonstrá-lo
, INDEFIRO A INICIAL nos termos do artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

[...].

Pois bem.

Na hipótese, muito embora a Apelante/Impetrante tenha anexado o pedido administrativo protocolado perante a administração pública municipal, conforme id. 77023463, o qual, segundo a Impetrante/Apelante, não foi respondido até a data da impetração, verifica-se que o seu pedido de mérito no
mandamus
é no sentido de conceder a segurança para determinar ao Impetrado
que observe, na execução orçamentária, a ordem cronológica de exigibilidade no procedimento de quitação de seus débitos, respeitando-se a preferência da Impetrante, nos termos do art. 5º, da LGL, inclusive, sob pena de configuração do crime tipificado no art. 92, da mesma Lei 8.666/93.

Assim, a Impetrante/Apelante sustenta que a violação do seu direito líquido e certo consiste no suposto desrespeito de ordem cronológica de pagamento. Todavia, o acervo probatório colacionado nos autos não é apto a comprovar a alegação do mencionado desrespeito, tendo em vista que a Apelante/Impetrante não juntou a certidão requerida, ou qualquer outro documento capaz de demonstrar a suposta violação, dependendo, necessariamente, de dilação probatória, o que é impossível em sede de Ação de Mandado de Segurança, cujo manejo exige prova pré-constituída.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração,
de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado pelo impetrante.

2. Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida necessária, devendo ser mantida a sentença proferida neste sentido na ação mandamental.

(N.U 1001391-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/5/2020, Publicado no DJE 2/6/2020). [Destaquei].

O que ocorreu, no presente caso, foi um ato omissivo da administração pública municipal em não responder o pedido administrativo, de modo que o pedido da Apelante/Impetrante deveria ser no sentido de que fosse concedido um prazo para que a autoridade coatora respondesse o requerimento administrativo.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE CERTIDÕES DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE ATO COMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – NÃO ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DECRETO N. 766/2011 – LONGO LAPSO TEMPORAL – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO
– ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(N.U 1010391-24.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, publicado no DJE 22/2/2018). [Destaquei].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021